Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PENHORA. PREFERENCIALMENTE DINHEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, I, CPC. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM A SER SUBSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA. PENHORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores de titularidade da executada eventualmente existentes nos processos n. 0703774-61.2019.8.07.0001 e n. 0216203- 98.2011.8.07.0001 em trâmite, respectivamente, nos Juízos da 3o Vara Cível de Brasília e 21a Vara Cível de Brasília. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a desconstituição da penhora.
2. O artigo 835, § 1o, do Código de Processo Civil apenas estabelece como prioritária a penhora em dinheiro, pois faculta ao juiz, nas demais hipóteses do caput, alterar a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2.1. Os esforços na localização de bens para saldar o débito exequendo, inclusive mediante pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo, não obtiveram êxito, tendo o feito inclusive sido suspenso por execução frustrada. 2.2 Outrossim, a ordem estabelecida no art. 835 é em favor do credor e objetiva conferir maior efetividade à prestação jurisdicional executiva do Estado.
3. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 3.1. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado.
4. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. 4.1. Apesar de o agravante alegar que lhe causa onerosidade excessiva a penhora sobre os créditos eventualmente existentes nos processos n. 0703774-61.2019.8.07.0001 e n. 0216203- 98.2011.8.07.0001 em trâmite, respectivamente, nos Juízos da 3o Vara Cível de Brasília e 21a Vara Cível de Brasília, deixou de indicar bens a fim de substituir a constrição. 4.2. Logo, afasta-se qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito.
5. Jurisprudência: “(...) Da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, providência esta não adotada pelos Agravantes na espécie. (...)” (07126723720178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018).
6. Recurso improvido.